Tribunal: TJSP
Processo: 1011083-06.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança do débito e inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e determinar que a ré se abstenha de atos de cobrança, sob pena de multa de R$ 1.000,00, e de inscrever a

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança do débito e inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e determinar que a ré se abstenha de atos de cobrança, sob pena de multa de R$ 1.000,00, e de inscrever a dívida nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Apelo da ré. Possibilidade de cobrança extrajudicial. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode a credora se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Débito inexigível. Dever da ré de excluir o nome da autora das plataformas digitais de negociação. Valor da multa razoável e proporcional, não havendo motivos para a sua redução. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa. O art. 85, § 8o, do CPC somente deve ser aplicado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que é o caso dos autos. Valor arbitrado que não merece reparos. Dicção do art. 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.